Tribunal: STF
Processo: ARE 1260561
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3º Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 655/656):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando comprovado que os réus foram presos em flagrante quando efetuavam a compra e venda de grande quantidade de maconha, para fins de difusão. 3. Evidenciado, pelas circunstâncias do fato e a quantidade de droga apreendida, que esta se destinava à comercialização, inviável a desclassificação para o artigo 28, da LAD. 4. O fato de o crime de tráfico ser equiparado a hediondo ou de o réu ter cometido mais de uma figura prevista no tipo penal, no mesmo contexto fático, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 5. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto. 6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos recursos dos dois primeiros apelantes. Deu-se parcial provimento ao recurso do terceiro.”
    Opostos dois embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 865/871 e 880/885). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos X, LIV e LV da CF/88, bem como que há divergência nos tribunais pátrios acerca da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 847/857).
    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que não houve apresentação formal e fundamentada da preliminar de repercussão geral na peça recursal (e-STJ, fls. 903/905).
    No Agravo, interposto conjuntamente com o agravo em recurso especial, em uma única peça, a parte recorrente limita-se a reiterar as razões recursais (e-STJ, fls. 908/918).
    É o relatório. DECIDO.
    De acordo com o § 6º do art. 1.042 do CPC/2015, “Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido”.
    Verifica-se, portanto, a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que o recorrente interpôs os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Na hipótese de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido (art. 1.042, § 6°, do CPC). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)
    Cito ainda as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.216.337, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2019; ARE 1.151.861, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/8/2018; e ARE 1.140.555, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/6/2018.
    Ainda que superado esse grave óbice, o apelo extremo não teria chance de êxito. 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente